Tribunal: TJDFT
Processo: 0711162-60.2020.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRÁTICAS DE ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E COESO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. OBEDIÊNCIA AOS CRITÉRIOS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima é extremamente valiosa, constituindo-se meio de prova de grande relevo, especialmente porque essas condutas geralmente são praticadas na clandestinidade sem a presença de testemunhas.
2. Correta a valoração negativa do vetor das circunstâncias, pois o réu se valeu de um momento de impotência da ofendida – concentração ao conduzir o veículo – para conseguir realizar seu intento.
3. Apelação conhecida e desprovida.